Tribunal: TJES
Processo: 5008090-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOSE EMILIANO SILVA COELHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão de descontos, notadamente o Tema 1061 do STJ muito contribuiu para a elucidação do debate ora empreendido vez que assentou constituir ônus da instituição financeira provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos mas impugnado pelo consumidor. (REsp 1846649/MA).

III – A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide. Ademais, a teor da natureza acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do agravado.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008090-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
O
:
JOSE EMILIANO SILVA CO
ELHO

JU
ÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Facta Financiera S.A Credito, Financiamento e Investimento em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por José Emiliano Silva Coelho e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dele relativo ao contrato n. 0058617672, sob pena de multa diária.

Aduziu em suas razões recursais, em suma, que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da medida ora impugnada uma vez que a contratação fora realizada pelo agravado. Sequenciou arguindo sobre a legalidade da contratação eletrônica e, ainda, sobre a necessidade de afastamento da multa imposta ou da periodicidade fixada.

Ao final, pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência.

Preparo satisfeito conforme id. 5547077.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 5584984.

A despeito de intimado, deixou o agravado de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Para além disso, o Tema 1061 também da Colenda Corte muito contribuiu para a elucidação do debate ora empreendido vez que assentou constituir ônus da instituição financeira provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos mas impugnado pelo consumidor. (REsp 1846649/MA).

Aliás, não é outra a disposição constante do estatuto processual que prevê:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nessa esteira, os documentos carreados pelo agravante são relevantes, notadamente o id. 5547081, contudo, sopesando que fora impugnado pelo autor, consumidor e parte mais vulnerável da relação por ilação legal, a instrução probatória será de grande relevância e dado o dano inverso deve prevalecer a suspensão determinada pelo juízo
a quo
.

O perigo de dano do consumidor é muito mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que este afirma, tão somente, dano financeiro caso seja mantida a decisão guerreada.

Em contrapartida o dano que o agravado suportará está intimamente ligado à sua subsistência, uma vez que é idoso e aposentado pelo regime geral de previdência, sendo certo que o valor do desconto reflete na sua provisão.

Além disso, não há perigo de irreversibilidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau, pois os descontos poderão ser retomados sem dificuldade, caso necessário.

No que pertine ao pleito para afastamento da multa imposta ou da periodicidade fixada, também não observo azo para acolhimento.

O artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a parte adversa em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

Nesse sentido, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 26.05.2023, por meio da qual o agravante foi compelido a suspender os descontos sobre o benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa por descumprimento no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por inexistir notícia de cumprimento, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, não vejo razões para reduzir o
quantum
por descumprimento arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do Código Civil.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado.

Nesta ordem de ideias, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela deve se manter hígida a decisão guerreada até que a instrução probatória revele cenário distinto do que ora se percebe.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão atacada.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.